Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732278-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL BR LTDA, PAREDES BETEL BAHIA LTDA DESPACHO A guia de pagamento de custas juntada (id. 74789055, pág. 1) não se refere ao presente recurso de agravo de instrumento. À agravante-exequente para que efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 6 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora